Tribunal: STF
Processo: Rcl 61873
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 1º de fevereiro de 2024, julguei procedente o pedido para determinar, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o recebimento, o processamento e o julgamento da ação rescisória n. 0073988-04.2021.8.16.0000, devendo observar a eficácia vinculante do acórdão proferido na ADI 2.332/DF.



    Sobreveio desprovimento de agravo interno interposto pela parte beneficiária.



    Subsequentes embargos de declaração não lograram êxito.



    Por meio da petição/STF n. 88.918/2025, Sueli Melo de Andrade opôs novos embargos de declaração, não conhecidos pela Segunda Turma em sessão virtual finda em 22 de agosto de 2025, com determinação de certificação de trânsito em julgado e arquivamento imediato.



    Por intermédio da petição n. 115.978/2025, protocolada após o arquivamento do processo, a reclamante, Companhia de Habitação do Paraná, argui o descumprimento, pelo Tribunal de origem, da decisão mediante a qual proclamada a procedência do pedido. Conforme esclarece, ao reanalisar a ação rescisória, o Tribunal reclamado entendeu que os efeitos da decisão proferida no âmbito da ADI 2.332/DF seriam ex nunc, além de determinar a não devolução dos valores pagos a mais em razão dos cálculos dos juros compensatórios em 12% ao ano.



    Consoante aduz, tudo o que foi pago pelo ente público com base em lei declarada inconstitucional deve ser devolvido, sob pena de enriquecimento ilícito.



    2. Tem-se, a esta altura, o encerramento da jurisdição, uma vez operada a coisa julgada, cabendo à reclamante arguir, na via adequada, eventual desrespeito à decisão prolatada.



    3. Indefiro o pedido.



    4. Publique-se. Retorne-se ao arquivo.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente